Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0723895-13.2019.8.07.0001 Recorrente(s) : GIDEONE CÂNDIDO DE MIRANDA E ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os patronos dos acusados Gideone Cândido de Miranda e Antônio Carlos Lourenço para apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator